Tribunal: TJMT
Processo: 1043516-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043516-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), ADAUTO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 085.223.162-87 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal de IPTU, sob o fundamento de que a alegação de ilegitimidade passiva demandaria dilação probatória incompatível com a via eleita.

2. O agravante sustenta não ser proprietário de imóvel no município e apresenta certidões negativas de propriedade imobiliária emitidas em 2024, alegando comprovação de sua ilegitimidade passiva.

3. O juízo de origem entendeu que os documentos não são suficientes para afastar a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa, mantendo o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se a documentação apresentada pelo executado é suficiente para comprovar, de plano, sua ilegitimidade passiva em execução fiscal de IPTU, de modo a afastar a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa por meio de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A exceção de pré-executividade exige prova pré-constituída e inequívoca, sendo inadmissível quando a análise da matéria depende de dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ.

6. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, impondo ao executado o ônus de afastá-la mediante prova robusta e idônea.

7. Certidões negativas atuais não comprovam a inexistência de propriedade, posse ou domínio útil no período dos fatos geradores do IPTU, de modo que não afastam, de plano, a responsabilidade tributária.

8. O IPTU incide sobre propriedade, domínio útil ou posse, de modo que a inexistência de registro atual não exclui eventual responsabilidade tributária pretérita.

9. A alegação de “prova diabólica” não se sustenta, pois, a ilegitimidade passiva pode ser demonstrada por meios documentais indiretos, como matrícula imobiliária ou instrumentos de alienação relativos ao período dos fatos geradores.

10. A ausência de elementos mínimos aptos a infirmar a presunção da CDA evidencia a inadequação da via eleita e justifica a necessidade de instrução probatória mais ampla.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A exceção de pré-executividade exige prova pré-constituída inequívoca, não sendo cabível quando a análise da ilegitimidade passiva demanda dilação probatória. 2. Certidões negativas imobiliárias atuais não afastam, por si sós, a responsabilidade tributária por IPTU em exercícios anteriores. 3. A presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa somente é elidida por prova robusta capaz de demonstrar a inexistência do vínculo jurídico no período dos fatos geradores. 4. A discussão sobre ilegitimidade passiva que demanda dilação probatória deve ser veiculada por meio de embargos à execução.”

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 34 e art. 204; Lei no 6.830/80, art. 3o; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; TRF-4 - AC: 50186334920154047000 PR, Relator: NIVALDO BRUNONI, Data de Julgamento: 23/04/2025, 12a Turma, Data de Publicação: 23/04/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ADAUTO RODRIGUES DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Execução Fiscal no 1008326-06.2024.8.11.0002, que rejeitou exceção de pré-executividade por entender que a alegação de ilegitimidade passiva demandaria dilação probatória incompatível com a via eleita.

O agravante sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, ao argumento de que jamais foi proprietário de qualquer imóvel no Município de Várzea Grande. Para tanto, apresentou certidão negativa de imóvel urbano, emitida pelo Cartório do 1o Ofício de Várzea Grande em outubro de 2024, bem como certidão de busca de imóveis datada de março de 2024, documentos que, segundo afirma, comprovariam de forma inequívoca sua ilegitimidade passiva.

Argumenta que a decisão de primeiro grau incorreu em erro ao exigir dilação probatória para o reconhecimento da ilegitimidade passiva, impondo-lhe a produção de “prova diabólica”, consistente na demonstração de fato negativo.

Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para reconhecer sua ilegitimidade passiva e extinguir a execução fiscal.

Os benefícios da justiça gratuita foram concedidos; todavia, o efeito suspensivo foi indeferido (Id. 334999377).

O agravante reiterou o pedido cautelar, alegando risco iminente decorrente de requerimento de bloqueio via SISBAJUD, o qual também foi indeferido.

Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados, por ausência de omissão.

Nas contrarrazões, o Município sustenta a legitimidade da cobrança, afirmando que as certidões negativas não comprovam que o agravante nunca foi proprietário ou possuidor do imóvel. Alega ser necessária a apresentação da matrícula atualizada para afastar a presunção de veracidade da Certidão de Dívida Ativa, destacando que o lançamento tributário se baseou no cadastro imobiliário municipal, no qual o agravante constava como responsável.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação do acerto da decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade, ao fundamento de insuficiência da prova apresentada para demonstrar a alegada ilegitimidade passiva do agravante em execução fiscal de IPTU.

1. Cabimento da exceção de pré-executividade

A exceção de pré-executividade constitui meio excepcional de defesa do executado, admitido para o reconhecimento de matérias cognoscíveis de ofício, desde que demonstráveis de plano, mediante prova pré-constituída, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Sua admissibilidade condiciona-se à apresentação de prova pré-constituída e inequívoca, sendo insuficiente a mera alegação que demande instrução complementar.

2. Da Insuficiência Probatória e Presunção da CDA

Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada em 04/03/2024 pelo Município, visando à cobrança do crédito tributário consubstanciado na CDA no 5438/2024, referente aos exercícios de 2019 a 2022, no valor de R$ 3.670,42.

No caso, o agravante colacionou certidões negativas de propriedade emitidas em 2024. Tais documentos, contudo, atestam a inexistência de registro imobiliário atual em seu nome.

O IPTU, por força do art. 34 do CTN, incide sobre a propriedade, o domínio útil ou a posse, sendo tributo de fato gerador anual.

A Certidão de Dívida Ativa, nos termos art. 3o da Lei no 6.830/80 e do art. 204 do CTN, goza de presunção relativa de certeza e liquidez, incumbindo ao executado o ônus de afastá-la mediante prova inequívoca.

Nesse contexto, considerando que o crédito tributário refere-se aos exercícios de 2019 a 2022, a certidão negativa atual não afasta a possibilidade de o agravante ter figurado como proprietário, possuidor ou titular do domínio útil no período correspondente aos fatos geradores.

Assim, a documentação apresentada não constitui prova pré-constituída idônea e suficiente para afastar, de plano, a presunção de legitimidade do lançamento, razão pela qual se mostra acertada a decisão agravada ao reconhecer a necessidade de dilação probatória e rejeitar a exceção de pré-executividade.

3. Da alegação de “prova diabólica”

Não prospera a alegação de imposição de “prova diabólica”.

A demonstração da ilegitimidade passiva pode ser realizada por meio de elementos documentais aptos a evidenciar a ausência de vínculo jurídico com o imóvel nos períodos da cobrança, como matrícula imobiliária demonstrando titularidade de terceiro ou instrumentos de alienação anteriores aos fatos geradores.

A jurisprudência admite, inclusive, a comprovação de fato negativo por meios indiretos ou indiciários, desde que consistentes.

Nesse sentido:

“(...) Nos termos do art. 373, II, do CPC, compete à parte ré comprovar a alegação de que realizou os serviços, pois a prova de um fato negativo é considera pela doutrina e jurisprudência como prova diabólica. Ademais “na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo” (STJ - AgRg no Ag: 1181737 MG 2009/0024110-6, Relator.: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 03/11/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2009). (...)”
(TRF-4 - AC: 50186334920154047000 PR, Relator: NIVALDO BRUNONI, Data de Julgamento: 23/04/2025, 12a Turma, Data de Publicação: 23/04/2025)

Entretanto, o agravante não apresentou elementos mínimos capazes de infirmar a presunção da CDA relativamente aos exercícios executados.

Desse modo, não se trata de exigência impossível, mas de cumprimento do ônus probatório inerente à via eleita, sendo correta a conclusão do juízo de origem quanto à inadequação da exceção de pré-executividade.

4. Da manutenção da decisão de primeiro grau

Nesse contexto, a decisão agravada deve ser mantida, pois reconheceu adequadamente a insuficiência da prova apresentada; a incidência da presunção de legitimidade da CDA; e a necessidade de dilação probatória para exame da ilegitimidade passiva.

A controvérsia acerca da responsabilidade tributária, portanto, demanda instrução probatória mais ampla, sendo incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, devendo ser veiculada, se o caso, por meio de embargos à execução.

5. Tutela de urgência

Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito não se evidencia diante da fragilidade da prova apresentada, e o risco de dano alegado — consistente na possibilidade de constrição patrimonial — é inerente ao procedimento executivo, não configurando, por si só, perigo de dano irreparável.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Mantenho a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026